Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700229-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA GOMES, LEANDRO HONORIO DE PINA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Thaissa Lorena Gomes de Moraes em favor dos pacientes FRANCISCO PEREIRA GOMES e LEANDRO HONORIO DE PINA, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0702680-72.2024.8.07.0011, em trâmite perante o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Na origem, trata-se de ação penal decorrente de suposta prática dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro. Verifica-se que dois habeas corpus foram impetrados em favor de outros investigados dessa mesma operação policial, o HC 0702770- 79.2025.8.07.0000 (paciente: Gabriela do Carmo Oliveira) e o HC 0703076-48.2025.8.07.0000 (paciente: Flávia Rodrigues de Carvalho).. Os pacientes foram presos preventivamente por força de decisão proferida em 17/12/2024 nos autos da medida cautelar no 0702680-72.2024.8.07.0011, referente ao inquérito policial no 0702679- 87.2024.8.07.0011. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na manutenção da ordem pública (art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP). Insurgindo-se contra a decisão, a impetrante aduz que a medida é extrema e só deve ser utilizada em ultima ratio, tendo em vista que durante a investigação os pacientes estiveram em liberdade e não tumultuaram o andamento processual. Alega que eles são primários e de bons antecedentes, e o que motivou a decretação da prisão dos pacientes foi apenas uma fundamentação genérica e com meras suposições de risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal. Requer liminarmente o deferimento do pedido para determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta aos pacientes, porquanto ausentes os requisitos que tornariam necessária a prisão cautelar. Subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a revogação da prisão preventiva (ID 68447882). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto ao preenchimento do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em cognição sumária, verifica-se que os crimes cometidos são dolosos e somam, em concurso material, pena superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito do referido dispositivo legal. O somatório das penas máximas em virtude do concurso material de crimes é permitido para fins de preenchimento do requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DE PENAS SUPERIOR A QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Para fins de preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de concurso material de crimes atribuídos à mesma pessoa (art. 69 do Código Penal), leva-se em consideração o quantum resultante do somatório das penas máximas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais violados. 2. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para a decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto a autoria, porquanto não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente. 3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Na via estreita do habeas corpus, descabe a realização de antecipação em tese da pena a ser aplicada ao paciente ou do regime prisional futuramente fixado na sentença, prognóstico que somente será confirmado após o julgamento da ação penal, pelo que não se cogita de violação ao princípio da homogeneidade. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1790263, Arnaldo Corrêa Silva, publicado no PJe em 01/12/2023)." Com relação à manutenção da ordem pública, em cognição sumária, revela-se acertada a decisão que decretou a prisão preventiva. Estão sendo imputados aos pacientes os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação qualificada. A prisão preventiva é medida necessária para coibir e desarticular as atividades de suposta organização criminosa, não sendo suficiente a fixação de medidas menos gravosas. O STJ tem entendimento nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a segregação cautelar do agravante demonstraram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, pois as investigações preliminares, baseadas em relatórios de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário e fiscal, e em processos cautelares conexos teriam revelado a existência de suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante o período das investigações, o agravante teria movimentado expressivos valores em suas contas (mais dois milhões de reais), sem origem declarada, transacionado com traficantes de drogas ou pessoas ligadas a eles. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 5. Contemporaneidade. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação. (5a Turma, AgRg no HC 935.835/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/11/2024).” Em casos semelhantes, esta turma tem decidido de igual forma: “Ementa: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Contemporaneidade. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus de decisão que manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 316, § único do CPP, em que se alega que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar nem há contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta do crime – paciente integra organização criminosa destinada a cometer crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, e movimentou mais de R$ 2.900.000,00 em sua conta bancária – demonstra a periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem denegada. (...) (Acórdão 1958741, 0700041-46.2025.8.07.9000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.)” Ademais, a alegação de primariedade e de bons antecedentes não é suficiente para autorizar a revogação da prisão preventiva no presente caso, restando demonstrado, em sede liminar, a adequação da prisão preventiva. Assim, em cognição sumária, não restou demonstrado a probabilidade do direito necessária para o deferimento de pedido liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator